Tribunal: STF
Processo: ARE 1577898
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLEITO DE MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS EM FAVOR DE FILHA MENOR. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação cível interposta em face a sentença que fixou alimentos em favor de filha menor no valor de 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo nacional, em ação de alimentos. O apelante alega ser desempregado, auferindo renda exclusivamente de “bicos” com formatação de computador, sendo incapaz de arcar com o valor estipulado, requerendo a redução da pensão para 20% (vinte por cento) ou, alternativamente, para 30% (trinta por cento) do salário mínimo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a minoração do valor da pensão alimentícia fixada em 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo nacional, em razão da alegada incapacidade financeira do apelante para arcar com o montante estabelecido pela sentença.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O apelante não comprovou a alegada impossibilidade financeira em arcar com os alimentos fixados, não apresentando documentos que sustem suas alegações.



    4. A obrigação alimentar é um direito fundamental que visa garantir a dignidade da pessoa humana e a fixação deve observar as necessidades do alimentado e as possibilidades do alimentante.



    5. As necessidades da filha menor são presumidas e incluem despesas essenciais e extraordinárias decorrentes de problemas de saúde que necessitam de atendimento médico, sendo o valor fixado adequado e proporcional à capacidade do apelante.



    6. O apelante não demonstrou que o valor dos alimentos comprometeria a sua subsistência e a prioridade deve ser dada ao sustento da prole.



    7. A decisão de primeira instância foi mantida por não haver elementos que justificassem a redução do valor da pensão alimentícia.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Apelação conhecida e não provida, com majoração dos honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor da causa.



    Tese de julgamento: A fixação da verba alimentar deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, sendo imprescindível a comprovação da alegada impossibilidade financeira do alimentante para a modificação do valor estabelecido pela sentença.



    Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.634, 1.694, § 1º, e 1.699; CR/1988, art. 226, § 7º.



    Jurisprudência relevante citada: TJPR, 12ª Câmara Cível, 0003297- 36.2020.8.16.0117, Rel. Desembargadora Ivanise Maria Tratz Martins, j. 03.05.2023.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente